Tribunal: TJDFT
Processo: 0754119-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA NÃO COMPROVADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a penhora de direitos aquisitivos relativos a imóvel gravado com alienação fiduciária, diante das alegações de impenhorabilidade por ser bem de família, excesso de execução e desproporcionalidade da constrição, com pedido de reforma da decisão para desconstituir a medida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) a possibilidade jurídica de penhora dos direitos aquisitivos oriundos de contrato de alienação fiduciária; (ii) se o imóvel objeto da constrição caracteriza-se como bem de família, nos termos da Lei no 8.009/1990; e (iii) se houve excesso de execução ou desproporcionalidade da penhora fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil admite a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária, porque a constrição incide sobre a posição contratual do devedor fiduciante e não sobre o imóvel, cuja propriedade pertence ao credor fiduciário até a quitação.
4. O imóvel não constitui bem de família, por ausência de demonstração da unicidade patrimonial e do efetivo uso do bem como residência da entidade familiar, requisitos da Lei no 8.009/1990.
5. Não se verifica excesso ou desproporcionalidade na constrição, pois a penhora recai sobre direitos de natureza econômica, nos termos do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de Julgamento: É possível a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, conforme autoriza o Código de Processo Civil, ainda que o imóvel não possa ser objeto de penhora por ser de propriedade do credor fiduciário. A proteção do bem de família prevista na Lei no 8.009/1990 somente se aplica quando comprovados a unicidade do imóvel e seu uso como residência da entidade familiar.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, XII, e 857; CC, art. 1.361; Lei no 8.009/1990.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1.971.353/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15.8.2022; TJDFT, AI no 0708340-51.2022.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 28.7.2022.